Tribunal: TJDFT
Processo: 0725062-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. AUSENTE. NULIDADE.
I – É nula a decisão que indefere pedido de gratuidade sem intimação prévia do postulante para comprovar a hipossuficiência financeira, art. 99, §2o, do CPC.
II – Agravo de instrumento provido.